Tribunal: TJSP
Processo: 1005161-89.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de cláusula contratual fundada em título extrajudicial c/c restituição de valores pagos – Sentença de procedência – Manutenção – Óbito do mutuário – Prescrição ânua afastada, tendo em vista que a ação foi ajuizada por beneficiário – Precedentes do STJ e desta Corte – Alegação da seguradora no sentido da impossibilidade de quitação, em razão de doença

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de cláusula contratual fundada em título extrajudicial c/c restituição de valores pagos – Sentença de procedência – Manutenção – Óbito do mutuário – Prescrição ânua afastada, tendo em vista que a ação foi ajuizada por beneficiário – Precedentes do STJ e desta Corte – Alegação da seguradora no sentido da impossibilidade de quitação, em razão de doença preexistente que não se sustenta, ante a falta de prova, prevalecendo no caso a boa-fé, não tendo a seguradora sequer exigido exames médicos à época – Seguradora que, no entanto, não pode ser condenada solidariamente à devolução dos valores pagos - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005161-89.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS S/A, é apelado GENESIO FERREIRA
GODINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005161-89.2015.8.26.0602
Apelante: Companhia Excelsior de Seguros S/A
Apelado: Genésio Ferreira Godinho
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Danilo Fadel de Castro
VOTO no 39099
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
Ação de execução de
cláusula contratual fundada em título extrajudicial c/c
restituição de valores pagos
Sentença de procedência

Manutenção
Óbito do mutuário
Prescrição ânua
afastada, tendo em vista que a ação foi ajuizada por
beneficiário
Precedentes do STJ e desta Corte

Alegação da seguradora no sentido da impossibilidade de
quitação, em razão de doença preexistente que não se
sustenta, ante a falta de prova, prevalecendo no caso a
boa-fé, não tendo a seguradora sequer exigido exames
médicos à época
Seguradora que, no entanto, não pode
ser condenada solidariamente à devolução dos valores
pagos - Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Companhia
Excelsior de Seguros S/A contra a r. sentença de fls. 552/564, cujo
relatório se adota, que julgou procedente a ação de execução de
cláusula contratual fundada em título extrajudicial c/c restituição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valores pagos ajuizada por Genesio Ferreira Godinho em face de
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo CDHU, para declarar a quitação do imóvel nos termos da
cláusula sétima do contrato firmado entre as partes e condenar as
rés, solidariamente, a restituírem ao autor as parcelas pagas,
indevidamente, após o falecimento de sua esposa em 30/09/2009, e
que constam dos documentos anexados às fls. 25/28, devendo incidir
correção monetária, de acordo com a tabela de cálculos do E.
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data de cada pagamento,
e juros de 1% ao mês, desde a citação. Vencidas, as rés arcarão com
as despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do
art. 85, §2o, do CPC, fixo em 20% do valor da condenação.
2.
Inconformada, insurge-se a apelante (fls. 569/588) alegando,
preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação.
No mérito, diz que “beneficiário é quem recebe a indenização em
caso de sinistro, aqui, sendo, o agente financeiro - CDHU. O mutuário
não recebe a indenização, já que o valor é repassado ao agente
financeiro para quitar o financiamento. Já o segurado, é aquele que
assina o contrato de financiamento para a construção ou aquisição
de imóvel”. Assim, tendo em vista que a ação foi ajuizada pelo
segurado, deve ser reconhecida a prescrição. Aduz que restou
comprovado que a mutuária era portadora de doença preexistente.
Argumenta que o autor tem condições financeiras de substituir, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato, a mutuária falecida. Sustenta que os prêmios pagos não
devem ser devolvidos, certo que não pode ser responsabilizada pela
devolução de parcelas do preço pagas à CDHU. Pede, pois, a
reforma da r. sentença.
3.
Contrarrazões (fls. 598/600).
FUNDAMENTOS.
4.
A preliminar de nulidade da sentença não prospera, posto que
bem fundamentada.
5.
No mérito, o recurso merece parcial provimento.
6.
Em que pese aos argumentos da apelante, não se aplica o
prazo prescricional ânuo ao caso dos autos, uma vez que o autor não
ocupa a posição de segurado na relação jurídica existente entre as
partes, pois nos casos de seguro contratado conjuntamente com o
mútuo habitacional, os mutuários não são parte no contrato de
seguro, mas beneficiários, aplicando-se o prazo decenal do art. 205,
do Código Civil.
7.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ, bem como desta
Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA
FINANCEIRO
DA
HABITAÇÃO.
SEGURO
HABITACIONAL.
MORTE
DO
MUTUÁRIO.
HERDEIROS.
COBERTURA. PRAZO PRESCRICIONAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado
na vigência do Código de Processo Civil de 1973
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Os herdeiros do mutuário falecido não podem ser
considerados como segurados, de modo que inaplicável
a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do Código
Civil de 2002. No caso, aplica-se o prazo prescricional
decenal previsto no art. 205 do CC/2002. Precedente.
3.
Agravo
interno
não
provido
(AgInt
no AREsp
1089559/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE
FAZER. VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO CPC/73. NÃO
OCORRÊNCIA.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO. MORTE DO MUTUÁRIO. HERDEIROS QUE
BUSCAM
A
QUITAÇÃO
DO
FINANCIAMENTO
E
O
RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO
HABITACIONAL. PRAZO PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. ART. 205
DO CC/02. 1. Ação de cobrança cumulada com
obrigação de fazer por meio da qual os herdeiros dos
mutuários já falecidos pretendem a condenação da
Caixa Seguradora S/A ao pagamento de indenização
securitária, bem como à consequente quitação do
financiamento imobiliário realizado por seus pais.
2. Ação ajuizada em 11/02/2003. Recurso especial
concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento:
CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se está prescrita a ação
interposta pelos recorrentes que, na condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herdeiros dos mutuários já falecidos, pretendem o
recebimento
de
indenização
referente
a
seguro
habitacional, bem como a quitação do financiamento
realizado.
4. Tendo em vista que os recorrentes, herdeiros do
mutuário falecido, não podem ser considerados como
segurados, inviável mostra-se a aplicação da prescrição
ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do CC/02.
5. Ainda que sejam considerados beneficiários, inviável
mostra-se, também, a aplicação do art. 206, § 3o, IX, do
CC/02, pois o seguro habitacional não pode ser
considerado seguro de responsabilidade civil.
6. Sob essa ótica, aplica-se o prazo prescricional decenal
previsto no art. 205 do CC/02. Como o óbito do mutuário
ocorreu em 24/08/1999, e a ciência da negativa da
cobertura securitária ocorreu em 03/02/2000, não há
como se ter por prescrita a presente ação que, em
verdade, foi ajuizada em 11/02/2003.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
(REsp
1694257/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018)
SEGURO HABITACIONAL Prescrição - Não ocorrência -
Seguro
contratado
conjuntamente
com
o
mútuo
habitacional - Os mutuários não são parte no contrato de
seguro, são beneficiários - Incide o prazo do artigo 205 do
Código Civil para que o mutuário requeira a cobertura
securitária consistente na quitação do preço do imóvel
quando decorrente de aposentadoria por invalidez ou
morte - Restituição das parcelas pagas após o evento
morte - A partir da morte do mutuário, o contrato já está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quitado, conforme previsão securitária do contrato, e,
portanto, as parcelas contratuais pagas pelos herdeiros
beneficiários já eram inexigíveis, devendo ser restituídas
aos autores - Multa por litigância de má-fé aplicada nos
embargos de declaração opostos em primeiro grau -
Correta aplicação da multa diante de sua finalidade
meramente protelatória - Recurso dos autores provido e
recurso da ré não provido (TJSP, Apelação Cível no
0002072-43.2015.8.26.0063,
Rela.
Desa.
MÔNICA
DE
CARVALHO, 8a Câmara de Direito Privado, j. em
08/12/2019).

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de quitação
de financiamento habitacional. Decisão saneadora do
processo. Falecimento dos mutuários. Herdeiro que busca
a quitação do financiamento e, ainda, a devolução dos
valores pagos após a ocorrência do sinistro. Insurgência
da ré, indicando que, no caso, aplica-se o prazo
prescricional do art. 206, § 3o, IX, do Código Civil. Não
acolhimento. Prazo de prescrição decenal. Aplicação do
art. 205 do CC. Posicionamento do STJ e desta Câmara.
Decisão, pois, mantida. Recurso desprovido (Agravo de
Instrumento no 2115619-46.2020.8.26.0000, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, 2a Câmara de Direito Privado, j. aos
11/08/2020).
8.
No que tange à negativa de cobertura, sob a alegação de
que a morte da mutuária ocorreu em decorrência de doença
preexistente, tem-se que tal fato não restou comprovado.
9.
Saliento que a Súmula 609 do STJ dispõe que: “A recusa de
cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à
contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
10.
Assim, não tendo sido exigidos exames prévios à contratação,
tampouco demonstrada a má-fé da segurada, de rigor a cobertura
securitária, impondo-se a quitação do contrato.
11.
A sentença merece reforma, porém, quanto à condenação
solidária das rés à devolução dos valores pagos após a morte da
mutuária.
12.
Isso porque os pagamentos das parcelas do financiamento do
imóvel foram realizados em favor da CDHU, cabendo a ela fazer a
respectiva devolução.
13.
À apelante, seguradora, cabe apenas o pagamento do seguro
contratado, possibilitando a quitação do contrato.
14.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para condenar a apelante, seguradora, a providenciar a cobertura
securitária para o caso em tela, com a quitação do saldo devedor
do
financiamento
imobiliário,
junto
a
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional Urbano do Estado de São Paulo -
CDHU, que, por sua vez, recebendo a indenização securitária deverá
providenciar a quitação do financiamento, liberação de hipoteca ou
garantia e outorga de escritura em favor do autor. Outrossim,
condeno a corré, CDHU, a devolver os valores correspondentes às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações que foram pagas pelo autor após a morte da mutuária,
com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora a
partir da citação. Fica mantida a verba sucumbencial fixada na
sentença.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR